Tribunal: STF
Processo: RE 1490066
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    PROCESSUAL CIVIL. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Suspensão do Processo. Não a induz o reconhecimento de repercussão geral do tema (1.192), uma vez que não foi determinado o sobrestamento nacional das causas afetas à controvérsia. PRELIMINAR REJEITADA. 



    CONDIÇÕES DA AÇÃO. Interesse de Agir. Carência não configurada, uma vez que, além de adequada, a via eleita mostra-se necessária para o fim almejado pelo autor, qual seja, afastar do ordenamento jurídico norma que, em princípio, seria contrária às prescrições constitucionais. PRELIMINAR REJEITADA.



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Lei Municipal. Município de Indiaporã. Lei n° 1.078/2019, de iniciativa do Chefe do Executivo, que fixa os subsídios de prefeito, vice-prefeito e vereadores e prevê a revisão anual da verba no curso da legislatura. Inadmissibilidade, uma vez que a possibilidade de que os vencimentos sejam revistos anualmente é prerrogativa exclusiva dos servidores públicos, categoria a que não pertencem os agentes políticos. Afronta aos artigos 5°, 111, 115, inciso XI e 144 da Constituição Estadual e 29, incisos V e VI, da Constituição Federal. Orientação do Supremo Tribunal Federal e desta Corte Estadual. PROCEDÊNCIA (doc. 7, p. 2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 13).



    No recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 29, V e VI; e 37, caput e X, da mesma Carta. 



    Para tanto, alega-se que:



    [...] autorizar-se a modulação de efeitos com a consequente irrepetibilidade dos valores percebidos implica, em verdade, a violação, a um só tempo, dos valores constitucionais objeto de ponderação, quais sejam, o princípio da segurança jurídica — concebido em sua acepção ampla, inspirador do art. 5°, XXXVI, da Constituição Federal, e expressamente eleito pelo legislador federal como requisito alternativo para a modulação de efeitos — e o parâmetro de controle de constitucionalidade (arts. 29, V e VI, e 37, caput e X, da Carta Federal), pois preservado interesse particular de um grupo de indivíduos, em detrimento do interesse de toda a coletividade, tornando inócua a declaração de inconstitucionalidade proferida (doc. 17, p. 16).



    Ao final, requer “[...] o provimento do recurso extraordinário e a reforma da decisão do Tribunal de origem para afastar a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade” (doc. 17, p. 16).



     No recurso extraordinário interposto pela Mesa Diretora da Câmara Municipal de Indiaporã/SP, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta-se, em suma, violação dos arts. 5º, XXII, e 37, X, da mesma Carta. 



    A pretensão recursal merece acolhida.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1.236.916-ED/SP, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, assentou a impossibilidade de modulação de efeitos em controvérsia semelhante à discutida nestes autos. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido julgado:



    EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGENTES POLÍTICOS. FIXAÇÃO DE REMUNERAÇÃO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA-SP. AUSÊNCIA DE ERRO, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS NO CASO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. No acórdão embargado, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucionais os respectivos artigos 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 do Município de Sorocaba por violarem o princípio da anterioridade, e operarem ilegítima revisão de subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito.



    2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 



    3. Em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a decisão embargada. 



    3. Embargos de declaração rejeitados (grifei).



    Na oportunidade, o Ministro Edson Fachin assinalou que a:



    [...] natureza das leis julgadas inconstitucionais limita gravemente a possibilidade de utilização da técnica de modulação de efeitos. Uma vez aplicada a leis que operaram ilegítima revisão de subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito, a modulação de efeitos esvaziaria por completo o próprio sentido da declaração de inconstitucionalidade. Porque as leis declaradas inconstitucionais datam dos anos de 2013, 2014, 2015, 2016 e 2018, tendo todas já obtido pleno desenvolvimento no plano da eficácia da norma, a decisão de modular efeitos a partir da publicação do acórdão equivale a decidir, em sede de embargos, que essas leis não eram inconstitucionais. Não restam dúvidas de que não foi essa a decisão do Plenário da Corte.



    Desse modo, o Plenário deste Tribunal, ao concluir pela não modulação dos efeitos, considerou que, em razão da natureza dos dispositivos julgados inconstitucionais, o emprego da técnica de modulação de efeitos equivaleria a ratificar todos os efeitos por eles produzidos na realidade concreta, tornando absolutamente sem efeito a decisão anterior que declarou a inconstitucionalidade.



    Com essa mesma orientação, destaco trecho da decisão proferida pela Ministra Cármen Lúcia no julgamento do RE 1.326.130/SP, de sua relatoria:



    A modulação dos efeitos concedida pelo Tribunal de origem torna inócua a declaração de inconstitucionalidade das normas municipais que dispunham sobre a revisão geral anual dos vereadores, pois essas normas são de eficácia concreta e de implementação temporal limitada.



     Verifico, portanto, que o entendimento adotado no acórdão recorrido – quanto ao emprego da técnica de modulação de efeitos – diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a contrariedade ao art. 37 da Constituição Federal e, como corolário, reformar o acórdão impugnado para o fim de afastar a modulação dos efeitos da ação direta de inconstitucionalidade. 



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator